Tribunal: TJMT
Processo: 1111333-57.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1111333-57.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCINDA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 535.677.571-72 (APELANTE), ALEXANDRE JUN FUKUSHIMA - CPF: 387.001.568-33 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível Ação Revisional De Contrato Bancário. Financiamento De Veículo. Juros Remuneratórios. Tarifas Bancárias. Registro De Contrato. Seguro Prestamista E Garantia Mecânica. Venda Casada. Repetição Do Indébito. Provimento Parcial.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, mantendo financiamento de veículo automotor nos termos pactuados, com condenação da parte autora ao pagamento de ônus sucumbenciais. A parte autora sustenta abusividade dos juros remuneratórios, das tarifas de cadastro, avaliação e registro, bem como do seguro vinculado ao contrato, postulando a revisão das cláusulas e a restituição de valores.

II. Questão em discussão

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer a legitimidade da tarifa de cadastro; (iii) verificar a validade da tarifa de avaliação do bem; (iv) aferir a regularidade da cobrança de registro do contrato; (v) determinar se o seguro vinculado à operação configura venda casada; (vi) analisar a possibilidade de repetição do indébito e redistribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios não evidencia abusividade quando não demonstrada discrepância relevante em relação à média de mercado, conforme orientação do STJ (Tema 24), sendo insuficiente a mera superioridade percentual para revisão contratual.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP n. 2.170-36/2001, conforme entendimento do STJ (Tema 52).

5. A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início da relação contratual e ausente prova de relacionamento anterior, nos termos do Tema 620 e da Súmula 566 do STJ.

6. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme o Tema 958 do STJ.

7. A cobrança de despesa com registro do contrato é lícita quando demonstrada a realização do ato necessário à garantia fiduciária, também à luz do Tema 958 do STJ.

8. A contratação de seguro vinculado ao financiamento revela abusividade quando evidenciados indícios de adesão simultânea e ausência de liberdade real de escolha, caracterizando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC, ainda que haja cláusula formal de facultatividade, conforme diretriz do Tema 972 do STJ.

9. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples quando ausente comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. O provimento parcial do recurso impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado. 2. A cobrança de tarifas bancárias é válida quando prevista contratualmente e comprovada a prestação do serviço correspondente. 3. A contratação de seguro em operação de crédito é abusiva quando demonstrada ausência de liberdade real de escolha, caracterizando venda casada. 4. A restituição de valores indevidamente cobrados ocorre de forma simples quando inexistente má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 14, 86, 373, I, 487, I, 932, III, 1.010, II e III; CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 24); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 52); STJ, Súmula 566; STJ, Tema 620; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972); TJMT, Apelação Cível nº 1005492-93.2025.8.11.0002; TJMT, Apelação Cível nº 1011660-91.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação cível
i
nterposto por
LUCINDA APARECIDA DE OLIVEIRA BUDIA
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela antecipada
, n.º 1111333-57.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A. .
A Magistrada
a quo
, em sentença,
com fundamento no art. 487, I, do CPC,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na exordial, mantendo o contrato nos termos pactuados, bem como condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem
, a autora ajuizou ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela antecipada (id 353444022), sustentando abusividades em contrato de financiamento de veículo automotor firmado com o réu em 26/01/2023, referente ao veículo FIAT PALIO FIRE 2014, sob a proposta/contrato n. 093523714 (id 353444033). Alegou, em síntese, abusividade dos juros remuneratórios pactuados em 2,81% a.m. e 39,39% a.a., bem assim das cobranças de tarifa de cadastro (R$ 823,00), tarifa de avaliação (R$ 458,00), registro de contrato (R$ 316,00) e seguro (R$ 2.430,00). Invocou parecer técnico particular (id 353444034) e postulou, ainda, tutela provisória para consignar o valor que entendia incontroverso, indicado em R$ 873,69.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, com dispensa da audiência de conciliação e determinação de citação da parte ré (id 353444042).

Regularmente citado, o
BANCO PAN S.A.
apresentou
contestação
(id

353444049), na qual suscitou, preliminarmente, impugnação à gratuidade da justiça, inépcia da inicial por ausência de depósito do valor incontroverso e irregularidade da procuração. No mérito, defendeu a regularidade integral da avença, sustentando a licitude dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação, da despesa de registro contratual e do seguro, além da improcedência da repetição do indébito.

A autora apresentou
réplica
(id 353444356), rebatendo as preliminares e reiterando a tese de abusividade das cláusulas e encargos impugnados.

Sobreveio
sentença
de improcedência (id 353444357), por meio da qual o Juízo singular afastou as preliminares de contestação e concluiu, no mérito, pela regularidade dos juros remuneratórios, da capitalização, da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação, do registro do contrato e do seguro, reputando, por conseguinte, prejudicado o pedido de repetição do indébito.

Irresignada, a autora interpôs
apelação
(id. 353444359), sustentando, em linhas gerais, que a sentença merece reforma por ter mantido: a) juros remuneratórios supostamente abusivos e superiores à média de mercado; b) tarifa de cadastro excessiva; c) tarifa de avaliação sem prova adequada da efetiva prestação do serviço; d) despesa de registro contratual sem demonstração idônea; e e) seguro prestamista/seguro atrelado ao financiamento, que reputa caracterizador de venda casada. Requereu a reforma da sentença, com procedência dos pedidos revisionais e redistribuição dos ônus sucumbenciais (id 353444362).

Em
contrarrazões
(id

353444363), o apelado suscitou,
preliminarmente
, a inadmissibilidade do recurso por alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, com invocação dos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC. No mérito, pugnou pela manutenção integral do decisum, afirmando que a contratação observou a jurisprudência do STJ e que houve comprovação documental suficiente da licitude das cobranças controvertidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1. PRELIMINAR RECURSAL EM CONTRARRAZÕES

1.1. Inadmissibilidade por ausência de impugnação específica

A preliminar não prospera.

Embora o apelado sustente que a insurgência seria genérica, o exame das razões recursais (
id

353444359
) evidencia que a apelante enfrentou, de maneira minimamente delimitada, os fundamentos centrais da sentença quanto aos juros remuneratórios; à tarifa de cadastro; à tarifa de avaliação e registro do contrato, bem como ao seguro atrelado à operação.

Não se está diante, portanto, de recurso desprovido de dialeticidade
. Havendo, portanto, impugnação suficiente para devolução da matéria ao Tribunal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, não se justificando o não conhecimento com base no art. 932, III, do mesmo diploma.

REJEITO
, pois, a preliminar.

2. MÉRITO

2.1. Delimitação da controvérsia

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar: 1) se os
juros remuneratórios
pactuados no contrato n.
093523714
são abusivos; 2) se é legítima a cobrança da
tarifa de cadastro
no valor de
R$ 823,00
; 3) se a
tarifa de avaliação
no importe de
R$ 458,00
encontra lastro em serviço efetivamente prestado; 4) se a cobrança de
registro de contrato
no valor de
R$ 316,00
foi devidamente comprovada; 5) se o
seguro financiado no montante de R$ 2.430,00
revela contratação válida ou contém indícios suficientes de
venda casada
; 6) por fim, se há espaço para repetição do indébito e redistribuição da sucumbência.

2.2. Juros remuneratórios

O contrato juntado aos autos (id

353444033) revela, de forma expressa, a pactuação de
juros remuneratórios de 2,81% a.m. e 39,39% a.a.
, bem como
CET de 3,72% a.m. e 56,03% a.a.
. O histórico da operação igualmente reproduz os mesmos dados (id 353444351).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
Tema 24
(REsp 1.061.530/RS), assentou que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui
parâmetro de referência
, e não teto absoluto. A revisão dos juros remuneratórios, em contratos bancários, reclama demonstração de
abusividade concreta
, vale dizer, discrepância relevante apta a evidenciar desvantagem exagerada ao consumidor.

No caso, a própria moldura fática dos autos indica que a taxa contratada
não ultrapassa patamar apto, por si só, a caracterizar manifesta abusividade
. A taxa invocada pela autora como média de mercado foi de
2,15% a.m. e 29,05% a.a.
; já a contratada corresponde a aproximadamente
1,30 vez
a taxa média mensal e
1,35 vez
a taxa média anual, sem alcançar, portanto, o patamar comumente tomado pela jurisprudência como indicativo seguro de descompasso acentuado.

Além disso, o
CET
não se confunde com os juros remuneratórios, pois incorpora os demais custos da operação, inclusive tarifas, tributos e seguros.

Nesse contexto,
ausente prova robusta
de desproporção extrema ou de vício informacional apto a infirmar a higidez da taxa contratada,
deve ser mantida a sentença neste particular
.

2.3. Capitalização de juros

Embora a apelação não desenvolva capítulo recursal autônomo e consistente voltado à invalidação da capitalização, a sentença examinou o ponto, e os autos efetivamente demonstram a existência de pactuação expressa.

Nos termos da orientação firmada pelo STJ no
Tema 52
(REsp 973.827/RS), admite-se a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001,
desde que expressamente convencionada
.

O contrato de financiamento (id 353444033)
consigna
taxa anual superior ao duodécuplo da mensal e contém cláusulas que evidenciam a adoção de capitalização mensal,
o que é suficiente à sua validade
.

Mantém-se, também aqui, o decisum.

2.4. Tarifa de cadastro – R$ 823,00

A cobrança da tarifa de cadastro, em contratos posteriores à Resolução-CMN n. 3.518/2007, é admitida quando realizada
no início do relacionamento
entre consumidor e instituição financeira, conforme o
Tema 620 do STJ
e a
Súmula 566 do STJ
.

No caso, a cobrança veio expressamente discriminada no instrumento contratual (id.

353444033) e no demonstrativo da operação (id 353444351), no importe de
R$ 823,00
, na data da contratação, isto é,
26/01/2023
.

A apelante não
comprovou prévio relacionamento
contratual com o Banco PAN apto a
descaracterizar a exigibilidade da tarifa
, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Assim, inexistindo elemento concreto que desautorize a incidência da tarifa de cadastro,
preserva-se a sentença nesse ponto
.

2.5. Tarifa de avaliação – R$ 458,00

Aqui o exame deve ser mais detido, porque a legitimidade dessa cobrança, à luz do
Tema 958 do STJ
(REsp 1.578.553/SP), depende da demonstração de
efetiva prestação do serviço
, além da possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

No presente feito, o apelado juntou
Termo de Avaliação de Veículo
(id 353444353), no qual constam: a) identificação da proposta/contrato
n. 093523714
; b) nome da consumidora; c) dados completos do veículo financiado; d) consultas de débitos e restrições; e) apontamentos sobre estado de conservação, lataria, tapeçaria, pintura, pneus e itens de segurança; f) informação do revendedor; e g) data e hora de emissão,
26/01/2023 às 11:58:38
.

Não se trata, portanto, de formulário absolutamente vazio, genérico ou desacompanhado de individualização mínima.
Ao contrário, o documento está conectado à operação discutida e ostenta elementos objetivos capazes de evidenciar que houve, ao menos em nível documental bastante, a realização da avaliação do bem dado em garantia
.

Também não se vislumbra, no montante de
R$ 458,00
, desproporção manifesta apta, por si só, a autorizar o controle por onerosidade excessiva.

Desse modo, à luz do acervo probatório já carreado aos autos, não há como reputar abusiva a cobrança da tarifa de avaliação.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara de Direito Privado, em recente julgado sob minha relatoria, já colacionou que
“[...] As tarifas de avaliação do bem e registro de contrato são válidas quando previstas expressamente no contrato e correspondem a serviços efetivamente prestados, não se verificando onerosidade excessiva no caso concreto, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.[...]”
confirmando a tese de julgamento que
"1. É válida a cobrança de tarifas de avaliação do bem e registro de contrato bancário quando há previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, inexistindo onerosidade excessiva [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10054929320258110002, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2026)

2.6. Registro do contrato – R$ 316,00

Também aqui incide a tese firmada no
Tema 958 do STJ
, segundo a qual é válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade quando não comprovada a efetiva prestação do serviço ou quando presente onerosidade excessiva.

O banco juntou aos autos documento de
informações da inclusão de apontamento
(id

353444352), que indica, dentre outros dados, a
alienação fiduciária ativa com data de inclusão em 26/01/2023, bem como, dados do veículo, identificação do agente financeiro BANCO PAN S.A. e referência expressa ao contrato n. 093523714.

O referido documento, analisado em conjunto com o contrato e com o dossiê da operação, mostra-se suficiente para evidenciar a realização do registro inerente à garantia fiduciária.

Logo, não procede a insurgência quanto ao encargo de
R$ 316,00
.

2.7. Seguro financiado – R$ 2.430,00

No caso concreto, há fortes indícios de venda casada.
Neste ponto que a sentença merece reparo parcial.

O contrato e o dossiê eletrônico da contratação demonstram que, sob a rubrica global de
“seguro” no valor de R$ 2.430,00
(
id 353444033
), foram agregados, na realidade,
dois produtos securitários distintos
:

(a)

PAN Protege Proteção Financeira (seguro prestamista)
, com
custo bruto total de R$ 1.600,00
(
id 353444350
, págs. 23-27, correspondentes ao produto, com custo do seguro e declaração de adesão);

(b)

PAN Garantia Mecânica
, com
custo bruto total de R$ 830,00
(
id 353444350
, pág. 28-34, com “Custo bruto total R$ 830,00**).

A soma desses produtos coincide exatamente com o valor global de
R$ 2.430,00
lançado no contrato.

É certo que o STJ, no
Tema 972
(REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP), não reputa ilícita, por si só, a contratação de seguro em operações bancárias. O que se veda é a imposição, direta ou indireta, de contratação com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, em violação ao art. 39, I, do CDC.

No caso concreto,
embora haja termos apartados com cláusulas de facultatividade, há um conjunto de circunstâncias que, apreciadas de forma sistemática, fragilizam a conclusão de plena liberdade negocial da consumidora
:

1.

os dois seguros foram
formalizados no mesmo dossiê de contratação do financiamento
(
id. 353444350
);

2.

ambos estão vinculados à mesma proposta
n. 093523714
;

3.

ambos foram aceitos em intervalo temporal de
poucos segundos
, na mesma sessão de usuário e na mesma geolocalização, conforme a
guarda de logs
(id
. 353444350
, pág. 35-36, com “Dados da Assinatura”);

4.

a própria documentação indica a participação do
Banco PAN S.A. como estipulante
e da
PAN Corretora de Seguros Ltda.
como corretora, com a seguradora
Too Seguros S.A.
;

5.

o custo dos seguros foi
financiado dentro da operação principal
, compondo o custo global do negócio, e
não demonstrado como contratação verdadeiramente destacada, antecedida de alternativa efetiva de escolha concorrencial
;

6.

a sentença examinou apenas o
seguro prestamista
, sem enfrentar,
com a mesma profundidade, o fato de que o valor lançado no contrato sob a rubrica “seguro” abrangia
dois produtos securitários cumulados
, ambos atrelados ao financiamento.

Esse contexto não autoriza afirmar, com a segurança necessária, que a consumidora dispôs de liberdade material e informada para contratação autônoma e desvinculada dos seguros.

Ao contrário, a prova documental sugere
adesão simultânea e padronizada a produtos securitários oferecidos no bojo da própria operação de crédito, com intermediação interna do grupo negocial do financiador
.

Em hipóteses tais, a simples presença de cláusula padronizada de facultatividade não basta, isoladamente, para afastar os
indícios de venda casada
quando a dinâmica contratual concreta aponta para contratação acessória agregada ao financiamento como parte do pacote negocial.

Por isso, entendo que, no caso concreto,
deve ser reconhecida a

abusividade da cobrança do seguro no valor global de R$ 2.430,00
,
com exclusão do encargo da operação.

Ressalvo, todavia, que a restituição deve ocorrer
de forma simples
, e não em dobro, porque a controvérsia decorre de matéria contratual juridicamente debatida, amparada em documentação formal de adesão, o que afasta, por ora, a caracterização de
má-fé qualificada e atrai a ressalva do art. 42, parágrafo único, do CDC, na linha da jurisprudência do STJ
.

Assim:

a) sendo possível, deverá haver
compensação/abatimento no saldo contratual
das parcelas vincendas;

b) quanto aos valores eventualmente já suportados pela consumidora a esse título, deverá ocorrer
restituição simples
, a ser apurada em liquidação, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, observada a sistemática aplicável ao caso.

A orientação jurisprudencial mais recente desta Corte estadual também prestigia a compreensão de que, em matéria de seguro prestamista, “
a mera previsão contratual de facultatividade e a formalização em instrumento apartado não afastam, por si sós, a abusividade, quando ausente prova efetiva de contratação livre e autônoma”
, em consonância com o art. 39, I, do CDC e com a diretriz firmada pelo STJ no Tema 972. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10116609120258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2026)

2.8. Repetição do indébito

A repetição do indébito, diante da conclusão ora adotada, é cabível
apenas em relação ao valor do seguro
, e
na forma simples
, nos termos acima delimitados.

Quanto aos demais encargos, mantida a higidez contratual, não há valores a restituir.

2.9. Redistribuição dos ônus sucumbenciais

Diante do
provimento parcial
do recurso, com acolhimento apenas do capítulo referente ao seguro, impõe-se o redimensionamento da sucumbência.

Considerando que a autora decaiu da maior parte de seus pedidos revisionais, mas obteve êxito em capítulo economicamente relevante da demanda, reputo adequada a distribuição da sucumbência em
80% em desfavor da autora e 20% em desfavor do réu
, nos termos do art. 86 do CPC.

Os honorários advocatícios de sucumbência ficam fixados em
10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte
, observada a respectiva proporção acima delineada, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contrarrazões e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para:

1.

REFORMAR
em parte a sentença e declarar abusiva a cobrança do seguro vinculado à operação, no valor global de R$ 2.430,00;

2.

DETERMINAR
a exclusão desse encargo do contrato, com abatimento/compensação no saldo devedor, se ainda houver parcelas vincendas;

3.

CONDENAR
o apelado à
restituição simples
dos valores já pagos pela apelante a esse título, a serem apurados em liquidação, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação;

4.

MANTER,
no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à validade dos juros remuneratórios, da capitalização, da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação e da despesa de registro do contrato;

5.

REDISTRIBUIR
os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a autora e 20% para o réu, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026